Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007719-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA.
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, contra a autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que na decisão de Id. n.o 86198463, de 05.05.2021, converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 04.05.2021 porque, supostamente, tinha consigo 03 (três) porções de substância análoga à cocaína e quantia de R$271,00 (duzentos e setenta e um reais) em espécie.
Assevera que a gravidade da conduta é mínima, sendo desnecessária a prisão preventiva. Pontua que não há qualquer prova da mercancia do entorpecente e que o valor encontrado na posse do paciente foi utilizado para pagar o aluguel, bem como, para comprar a droga para seu uso, o que enseja a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei 11.343/06, para a qual é inadmissível a prisão cautelar (art. 312, CPP).
Salienta que o paciente exerce atividade lícita (diarista de serviços gerais em uma metalúrgica da cidade) e possui endereço fixo, sendo desnecessária a manutenção do cárcere.
Requer, assim, liminarmente, a restituição do status libertatis do encarcerado com ou sem a imposição de medidas cautelares e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, tenho pela presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prisão em flagrante e do auto de apreensão.
Além disso, após a audiência de custódia (Termo de Id. n.o 86198463) o Juízo de primeira instância deliberou e ao proferir a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva exarou, in verbis:
“...A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta do fato, uma vez que foram encontradas com o suspeito, José Marcos Oliveira da Silva, 03 (três) unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em porções, sendo a natureza da droga sabidamente de alta viciabilidade, além da quantia de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), o que revela, em tese, a mercancia ilícita, conforme termo de apreensão e auto de constatação provisório de entorpecente em ID 54872190 (fls. 22 e 24).
[...] Diante disso, resta demonstrada a gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do flagrado, sendo necessário, nesse sentir, a decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública.
Registro que, no presente caso, é evidente ainda o risco de reiteração delitiva pelo flagrado, pois este responde a uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Nova Ubiratã/MT, na qual foi condenado e beneficiado com a liberdade provisória, conforme se extrai dos autos n. 0001503-82.2019.8.11.0107 (PJE), o que demonstra o descaso do autuado para com a ordem pública.” - Id. n.o 86198463.
Sobre a garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (atividade remunerada lícita e endereço fixo), ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA